Tribunal: TJSP
Processo: 2086269-47.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra o deferimento de pedido de parcelamento do débito, nos moldes do previsto pelo art. 916, caput, do Código de Processo Civil – Manifestação posterior do agravante no sentido de que consente em receber os valores já depositados pelo agravado - Superveniente falta de interesse recursal - Perda de objeto – Recurso não conhecido.